Tribunal: TJMT
Processo: 1025035-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025035-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 002.927.791-43 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025035-90.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Lucinei Fernandes da Silva

Parte Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA A DÍVIDA IRREGULAR - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não houve a juntada de contrato que comprove a origem do débito, consequentemente, não houve comprovação da legalidade da negativação, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar.

3.

Da análise dos autos, verifico que o recorrido
comprova a existência de relação jurídica entre a parte recorrente e a empresa Casas Bahia, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na plataforma Serasa, por meio de cadastro de cliente, contrato assinado de próprio punho e cópia do documento pessoal.

4.

Além disso, a empresa recorrida apresenta termo de cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

5.

Ressalto que não é o caso de acolher a tese do recorrente de
ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

6.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC).

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023